Tribunal: TJPA
Processo: 0810146-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810146-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: THIAGO CARNEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO E LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL AFASTADOS. SOBRESTAMENTO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, rejeitou a preliminar de prescrição e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido, referente à implementação de reajuste remuneratório de Delegado da Polícia Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória, considerando que o título executivo consiste em acordo judicial homologado com prazo de carência para cumprimento espontâneo; e (ii) saber se as restrições orçamentárias estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) configuram óbice legítimo à concretização do reajuste retroativo reconhecido pela coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional da pretensão executória apenas se inicia a partir do efetivo inadimplemento da obrigação. Como o acordo judicial homologado estipulou o prazo diferido até junho de 2019 para a implementação dos reajustes, a execução ajuizada em março de 2024 encontra-se tempestiva, porquanto não transcorreu o lapso quinquenal.

4. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, as limitações orçamentárias estipuladas pela Lei de Responsabilidade Fiscal não servem de justificativa para o inadimplemento de direitos subjetivos de servidores públicos já assegurados e reconhecidos judicialmente (Tema nº 1.075/STJ). As medidas de contenção de despesas do ente público devem recair sobre as providências administrativas elencadas no art. 169, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.

5. Em obediência à decisão proferida pelo Tribunal Pleno na admissão do IRDR nº 0801313-30.2022.8.14.0000 (Tema nº 07/TJPA), deve o juízo da execução observar o sobrestamento do feito originário restrito à fase de homologação definitiva dos cálculos e à expedição de requisição de pagamento, mantendo-se o prosseguimento regular das demais matérias autônomas e de mérito da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para a execução de acordo judicial contra a Fazenda Pública tem como marco inicial a data do inadimplemento da obrigação, ou seja, o dia imediatamente subsequente ao término do prazo de carência estipulado para o cumprimento voluntário.

2. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) referentes a gastos com pessoal não justificam o descumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos amparados por decisão judicial com trânsito em julgado."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §§ 3º e 4º; CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 489, § 1º, VI, 523, 535 e 1.026, § 2º; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), arts. 19, 20, 21, parágrafo único, I, e 22, I; Lei Complementar Estadual nº 094/2014; Lei Estadual nº 8.802/2018; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, REsp 1.878.849, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema Repetitivo nº 1.075); TJPA, IRDR 0801313-30.2022.8.14.0000 (Tema nº 07).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N 0803925-44.2024.8.14.0040
ajuizado por
THIAGO CARNEIRO RODRIGUES
em face do
recorrente.

Em síntese da exordial, o exequente narra que a Lei Complementar Estadual nº 094/2014 previa reajustes escalonados para a categoria dos Delegados da Polícia Civil do Estado do Pará entre os anos de 2014 e 2018. Diante da omissão estatal em implementar o acréscimo referente ao ano de 2016, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará impetrou o Mandado de Segurança Coletivo nº 0004396-97.2016.8.14.0000, no bojo do qual as partes celebraram um acordo, devidamente homologado judicialmente e com trânsito em julgado em 21 de novembro de 2018.

Segundo o exequente, o termo de conciliação estabeleceu a implementação dos reajustes de 2017 e 2018 até o mês de junho de 2019, ressalvando, contudo, o direito de execução individual dos valores retroativos referentes aos anos de 2016 a 2018. Sob esse pálio, e alegando a inércia do Estado em adimplir o principal desde abril de 2016, requereu a intimação do ente público para o pagamento da quantia de R$ 218.017,25, devidamente atualizada e acrescida de juros legais, sob pena de incidência das sanções do artigo 523 do Código de Processo Civil.

O Estado do Pará apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, suscitando, como prejudicial de mérito, a consumação da prescrição da pretensão executória. Argumentou que, à luz do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e do enunciado da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução contra a Fazenda Pública prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, devendo o lapso quinquenal ser contado a partir do trânsito em julgado do título, ocorrido em 21 de novembro de 2018. Assim, defendeu que o direito estaria fulminado desde novembro de 2023, sendo intempestiva a execução proposta em março de 2024.

Adentrando ao mérito, o ente estatal sustentou a ausência de disponibilidade orçamentária e financeira para a concessão do reajuste, invocando o art. 169 da Constituição Federal e a expressa ressalva contida na própria Lei Complementar nº 094/2014 quanto à observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Alegou que a implementação da benesse superaria o limite prudencial de gastos com pessoal, sujeitando o Estado a graves sanções. Subsidiariamente, requereu que, em caso de prosseguimento da execução, a incidência de juros e correção monetária observasse estritamente os prazos e o calendário estipulados no acordo homologado.

Em sede de contraditório, o exequente apresentou Manifestação à Impugnação, rechaçando veementemente a tese prescricional. Esclareceu que o acordo homologado consistia em uma obrigação com termo final fixado para junho de 2019, momento em que se daria o cumprimento integral das parcelas ali pactuadas. Desse modo, sustentou que o prazo prescricional não se inicia com o trânsito em julgado, mas sim a partir do efetivo inadimplemento da obrigação, ou seja, após junho de 2019, restando a execução plenamente tempestiva. Acrescentou, ainda, o argumento da suspensão dos prazos prescricionais imposta pela Lei nº 14.010/2020 em virtude da pandemia de Covid-19, o que dilataria o prazo fatal.

No mérito, argumentou que as teses estatais fundadas na Lei de Responsabilidade Fiscal e em limitações orçamentárias configuram rediscussão indevida de matéria já superada e acobertada pela coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo, destacando que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça impede a invocação da LRF para frustrar direitos subjetivos de servidores. Por fim, defendeu a higidez de seus cálculos, afirmando terem seguido rigorosamente os índices do IPCA-E e os juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública.

Sobreveio, então, a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a preliminar de prescrição arguida pelo ente público, encampando a tese autoral de que, embora o trânsito em julgado tenha ocorrido em 2018, o termo final para a implementação dos reajustes recaiu apenas em junho de 2019. Assim, fundamentou que a contagem do prazo prescricional quinquenal possui como marco inicial o inadimplemento da obrigação, não havendo que se falar em escoamento do lapso temporal até o ajuizamento da execução em 2024. Ultrapassada a prejudicial, e vislumbrando a necessidade de aferição precisa do
quantum
em face das divergências apresentadas, o Juízo singular determinou a remessa dos autos ao setor de contabilidade judicial, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do cálculo devido, com a ordem expressa de que fossem observados os critérios do acordo homologado e os parâmetros legais de correção monetária e juros, confrontando-os com a planilha carreada pelo exequente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento,
reiterando integralmente as teses ventiladas na impugnação. O Agravante defende a decretação da prescrição com base no marco temporal do trânsito em julgado e repisa as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal como impeditivo para a concretização do reajuste retroativo, alertando para os severos impactos nas contas públicas estaduais e o risco de sanções institucionais. Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da decisão de piso e, ao final, o provimento do recurso para extinguir a execução com resolução do mérito.

Em apreciação do efeito suspensivo, o Juízo
ad quem
indeferiu o pleito, assentou que em sede de cognição sumária, o acerto da decisão de origem quanto ao marco inicial da prescrição, confirmando que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional corresponde à data do inadimplemento da obrigação de fazer. Ademais, consignou-se que as alegações atinentes à incapacidade financeira e aos óbices da Lei Complementar (LC) n. 101/2000 (Lei De Responsabilidade Fiscal - LRF) constituem matéria já exaustivamente debatida e superada pelo manto da coisa julgada formada no processo de conhecimento do Mandado de Segurança Coletivo, não servindo de justificativa para obstar o cumprimento de direitos subjetivos já reconhecidos judicialmente.

O Agravado, Thiago Carneiro Rodrigues, apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo total desprovimento do agravo. Em sua defesa, corrobora a tese de que a pretensão executória nasceu apenas com a configuração da mora estatal após o término do prazo convencionado em junho de 2019, afastando qualquer hipótese de inércia de sua parte.

Sustenta, ainda, que as matérias de fundo levantadas pelo Estado configuram rediscussão indevida do mérito acobertado pela coisa julgada material, ressaltando que a própria jurisprudência dos Tribunais Superiores afasta a invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal como escusa para o inadimplemento de direitos líquidos e certos reconhecidos aos servidores públicos.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público apresentou manifestação declinando de sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, Impende, de plano, delimitar a extensão do julgamento deste recurso face à decisão proferida pelo Tribunal Pleno desta Corte, que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7 (Processo nº 0801313-30.2022.8.14.0000), de relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

O referido paradigma determinou a suspensão, em âmbito estadual, das ações de cumprimento do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0004396-97.2016.8.14.0000. Ocorre que o escopo dessa suspensão visa exclusivamente obstar o pagamento de cálculos que acrescentam a cumulação do reajuste específico da categoria pela Lei Complementar n.º 094/2014 com a Revisão Geral Anual de 3% (três por cento) da Lei Estadual n.º 8.802/2018.

O presente Agravo de Instrumento, contudo, traz as matérias preliminares suscitadas pelo Estado do Pará de prescrição e restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal que têm como objetivo extinguir
in totum
o direito à execução, independentemente da metodologia de cálculo.

Deste modo, com esteio no art. 489, § 1.º, inciso VI, do CPC, e em homenagem aos princípios da duração razoável do processo e da economia processual, adota-se a técnica do
distinguishing
. Mostra-se imperativo o julgamento das teses de mérito que são autónomas e não afetadas pelo IRDR n.º 07, mantendo-se o sobrestamento apenas quanto à liquidação final do
quantum debeatur
.

1. DA PRELIMINAR DE MÉRITO

A tese basilar do ente estatal agravante assenta-se na alegação de que a pretensão executória estaria fulminada pela prescrição. Argumenta o Estado do Pará que, por força do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932 e do Enunciado da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo quinquenal deveria ser computado a partir do trânsito em julgado do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo (nº 0004396-97.2016.8.14.0000), o qual se operou em 21 de novembro de 2018.

A despeito da argumentação fazendária, a tese não merece acolhimento.

É cediço que o instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, cristalizado no art. 189 do Código Civil. Segundo tal postulado, a fluência do prazo prescricional apenas se inicia no exato momento em que o direito material é violado, fazendo nascer para o seu titular a pretensão, sendo imperioso ressaltar que o prazo prescricional vigente será aquele instituído em lei, nos termos 205 do mesmo diploma legal:

Art. 189.
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão
, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos,
quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

No caso vertente, a análise dos autos de origem revela uma particularidade ao passo que o título executivo judicial consubstancia-se num acordo homologado em juízo. Neste pacto, restou expressamente estipulado que o Estado do Pará teria o prazo diferido até o mês de
junho de 2019
para proceder à implementação voluntária dos reajustes escalonados previstos na Lei Complementar Estadual nº 094/2014.

Com efeito, durante o lapso temporal compreendido entre a homologação do acordo em novembro de 2018 e o termo final para o seu cumprimento em junho de 2019, o crédito encontrava-se inexigível. O ora Agravado estava juridicamente impedido de deflagrar qualquer ato expropriatório ou execução forçada, pois o Estado ainda se encontrava dentro do prazo de graça para o cumprimento espontâneo da obrigação.

Logo, admitir que a prescrição corresse durante um período em que o credor estava obstado de agir seria uma violação à lógica jurídica e à boa-fé processual. A pretensão executória e, por conseguinte, o marco inicial do prazo quinquenal, apenas nasceu no dia imediatamente subsequente ao esgotamento do prazo pactuado, ou seja, em
julho de 2019
.

Considerando que o Cumprimento de Sentença originário foi ajuizado em
15 de março de 2024
, constata-se, de forma cristalina, que não houve o decurso do prazo de 5 (cinco) anos. A ação é tempestiva, devendo ser integralmente rechaçada a prejudicial arguida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida

2. DO MÉRITO

Ultrapassada a questão prejudicial, o Estado do Pará busca desconstituir a obrigação de pagar os valores retroativos invocando limitações de ordem orçamentária e financeira, aduzindo que a satisfação do crédito importaria em extrapolação do limite prudencial de gastos com pessoal delineado pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) e pelo art. 169 da Constituição Federal.

Tal intento esbarra no obstáculo intransponível da imutabilidade da coisa julgada material, sendo que a fase de cumprimento de sentença é o momento processual vocacionado à concretização do direito já declarado. As matérias de defesa passíveis de alegação pela Fazenda Pública nesta fase são estritas, conforme o rol taxativo do art. 535 do Código de Processo Civil.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

A tentativa de invocar ausência de dotação orçamentária ou limites da LRF configura uma inaceitável rediscussão do mérito da demanda de conhecimento. O momento processual adequado para debater o impacto financeiro da Lei Complementar Estadual nº 094/2014 já foi exaurido na via ordinária, culminando com o acordo livremente pactuado pelo próprio Estado.

Ademais, no que tange especificamente à alegação de restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e vinculante no sentido de rechaçar tal argumento como escusa para o inadimplemento de direitos consolidados.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Superior Tribunal de Justiça (STJ) haveria consolidado através dos Recursos Especiais (REsp) nº 1.878.849, 1.878.854 e 1.879.282 a consolidação do Tema Repetitivo nº 1.075, assentou tese lapidar, aplicável ao presente litígio:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público.

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie.

3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000.

4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude.

5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.

6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal.

7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional.

8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração.

Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão.

9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.

12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.

13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000.

14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015:
é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento.

(REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

A
ratio decidendi
do STJ é clara ao definir que a finalidade da LRF é coibir a má gestão e a criação irresponsável de novas despesas por parte do administrador público, não podendo ser convertida num subterfúgio para o confisco de verbas de natureza alimentar ou para legitimar o calote institucional de direitos subjetivos já reconhecidos judicialmente. Se o ente público ultrapassa os limites da LRF, deve adotar as medidas de contingenciamento previstas no art. 169, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, tais como a redução de cargos em comissão, exoneração de servidores não estáveis, etc, e jamais penalizar o servidor que apenas pleiteia a concretização de um direito adquirido.

Por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do
quantum
com estrita observância aos parâmetros do título executivo, não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para rejeitar as teses de prescrição da pretensão executória e de escusa orçamentária baseada na LRF, mantendo incólume a decisão do Juízo
a quo
nestes aspetos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Todavia, em estrita observância à decisão proferida no IRDR n.º 0801313-30.2022.8.14.0000 (Tema 07 do TJPA),
deve o juízo da execução observar o sobrestamento do Cumprimento de Sentença na origem (Processo n.º 0803925-44.2024.8.14.0040) tão somente no que tange à fase de homologação definitiva dos cálculos e consequente expedição de requisição de pagamento
, até que ocorra o trânsito em julgado do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, momento em que se definirá a inclusão ou não do índice de 3% (tres por cento) da Lei Estadual n.º 8.802/2018 no cômputo do crédito exequendo.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Determino a intimação do Juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
sobre o
decisum
proferido.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2026